Tribunal: TCU
Processo: 038.154/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 160392 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios (Quantitativo de Rancho - QR))

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação e, no mérito, julgá-la improcedente, considerando prejudicado o exame do pedido de cautelar, por perda de objeto, de acordo com os pareceres constantes no processo. 1. Processo TC- Processo 038.154/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando da 3a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Adiel Ferreira da Silva Junior (46456/OAB-PE). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.